Tribunal: TJSP
Processo: 2152684-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de inclusão dos demais executados - Execução que, de fato, foi distribuída contra a agravante e os demais executados, embora não tenham constado os nomes destes da anotação do SAJ - Impossibilidade de fracionamento da execução - Título judicial constituído em face de todos os executados - Recurso provido.